Tribunal: STF
Processo: Pet 11694
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido formulado por João Vaccari Neto, por meio do qual requer a extensão à ação eleitoral n° 0600024-69.2023.6.07.0001 e seu desmembramento, processo n° 0600314-84.2023.6.07.0001, ambos em trâmite perante a 1ª Zona Eleitoral de Brasília, dos efeitos da decisão que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht.



    O requerente afirma e, ao final, pleiteia o seguinte:



    “1. O requerente foi denunciado perante a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba-PR, processo n° 5054932- 88.2016.404.7000, o qual foi julgado nulo por conta da incompetência da citada Vara Federal, sendo os autos remetidos à 1ª Zona Eleitoral de Brasília – DF. Nessa repartição eleitoral tramitam sob n° 0600024-69.2023.6.07.0001 e seu desmembramento sob n° 0600314-84.2023.6.07.0001, ambos aguardando a citação e a intimação do requerente para apresentação de Resposta à Acusação. 



    2. A denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público Federal, a qual foi ratificada pelo i. Juízo Eleitoral trata da contratação de navios-sonda envolvendo o Estaleiro Enseada Paraguaçu (do qual o Grupo Odebrecht é sócio), a empresa 7 Brasil e a Petrobras, bem como outras operações envolvendo o Grupo Odebrecht e o corréu Antonio Palocci em supostos repasses ao Partido dos Trabalhadores. 



    3. Como subsídio para a argumentação ministerial foi utilizada uma planilha “Programa Especial Italiano” elaborada pelo Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht e controlada por Marcelo Odebrecht que, segundo a acusação, servia para contabilizar repasses de propina para o Partido dos Trabalhadores. O Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht se materializava nos sistemas Drousys e My Web Day B, nos quais foram constatados sérios indícios da inidoneidade desse material, conclusão exarada pelo i. Min. Ricado Lewandowski: 



    ‘Naquele longínquo julgamento, como que prevendo o que estava por vir, fiz o prognóstico de que “[os] discos rígidos contendo as cópias dos sistemas MyWebDay e Drousys foram disponibilizadas ao MPF nos autos do referido acordo de leniência, existindo sérios indícios de inidoneidade desse material, não apenas apontados em parecer técnico divergente produzido pela defesa (documento eletrônico 8), mas também constantes de outras elementos, como a Informação Técnica 30/2018, fornecida pela Polícia Federal, na qual se afirma que foram identificadas não-conformidades em relação à integridade e autenticidade dos dados examinados no referido laudo (fl. 3 do documento eletrônico 15)’ (Reclamação 43.007 – 17/02/23) (grifo nosso) 



    4. Vale destacar outro trecho da decisão acima citada, quando menciona outra Ação Penal que tratava da contratação de navios-sondas e que foi trancada por conta da imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência da Odebrecht e de todos os outros que dele decorreram. Vejamos: 



    ‘Continuando, e pelos mesmos fundamentos que comprovaram a imprestabilidade do supracitado Acordo de Leniência, determinei, cautelarmente, a suspensão das Ações Penais (i) 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), até então em trâmite na 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, e (ii) 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em tramitação na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, movidas contra Walter Carvalho Marzola Faria, a qual precluiu sem que houvesse interposição de qualquer recurso (certidão eletrônica 977). Em seguida, concedi, incidentalmente, ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para declarar a 5 imprestabilidade, quanto ao supracitado Walter Carvalho Marzola Faria, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente às ações penais suspensas (doc. eletrônico 1.028). Tal decisum também transitou em julgado, devido à perda superveniente do seu objeto, inclusive, com a aquiescência da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista o trancamento das referidas ações penais por decisão do Ministro Gilmar Mendes, nos autos da Pet. 8.193/DF (doc. eletrônico 1.085).’ (Reclamação 43.007 – 17/02/23) (grifo nosso) 



    5. Mais importante, contudo, é o trecho da decisão proferida pelo i. Min Ricardo Lewandowski no qual cita os argumentos apresentados por aquele requerente para a concessão do trancamento de suas ações e que, explicitamente, fazem menção ao processo n° 5054932-88.2016.404.7000, versão inicial do processo eleitoral que ora se pretende trancar. Vejamos a argumentação do conspícuo Ministro: 



    ‘Nesse sentido, é possível verificar que as referidas provas foram citadas em diversas oportunidades em ambas as ações. De saída, vejo que, na Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000/PR (Caso “Sede do Instituto Lula” - Autos 1033115- 77.2021.4.01.3400/DF), assenta-se a existência de depoimentos de colaboradores que supostamente corroborariam tais provas, evidenciando, assim, a justa causa da persecução penal movida em desfavor do reclamante. Examine-se, a propósito, os seguintes trechos da referida peça: 



    (...) 



    Como referido, parte dos valores se destinavam a recompensar LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA pela manutenção do esquema criminoso. Ainda no que se refere ao repasse de vantagens ilícitas em favor do Partido dos Trabalhadores, cumpre relembrar, como já descrito parcialmente na ação penal nº 5054932- 88.2016.404.7000, que MARCELO ODEBRECHT também estabeleceu com ANTONIO PALOCCI uma extensão do esquema criminoso já estruturado na Petrobras, com vistas a assegurar o atendimento dos interesses do Grupo ODEBRECHT no âmbito da Administração Pública Federal em troca da arrecadação de vantagens indevidas em favor do Partido dos Trabalhadores. Como já narrado naquela ação penal, MARCELO ODEBRECHT controlava a planilha ‘Programa Especial Italiano’, planilha esta elaborada no âmbito do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht para contabilizar os repasses de propina no interesse do Partido dos Trabalhadores e de seus líderes, realizados por intermédio de ANTONIO PALOCCI. No âmbito da ODEBRECHT, era MARCELO ODEBRECHT quem determinava a contabilização de valores como créditos a serem anotados na Planilha ‘Programa Especial Italiano’, posteriormente geridos por ANTONIO PALOCCI. Após a ordem expedida por MARCELO ODEBRECHT, a execução da entrega dos valores era coordenada e concretizada pelos funcionários do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT. Após efetuada a entrega dos valores de forma dissimulada, a quantia era atualizada na Planilha Italiano como forma de consolidar o saldo de propina ainda devido e controlar os pagamentos já pactuados.’ (Reclamação 43.007 – 17/02/23) (grifo nosso) 



    6. Os destaques acima servem para embasar o requerimento da defesa para que PRELIMINARMENTE, fossem suspensas as Ações Penais Eleitorais n° 0600024- 69.2023.6.07.0001 e n° 0600314-84.2023.6.07.0001 dela desmembrada, ambas em trâmite perante a 1ª Zona Eleitoral de Brasília – DF, com relação ao requerente, até decisão final do pedido de extensão. 



    7. Quanto ao mérito, na esteira do que já se revelou acima, demonstrar-se-á que o presente requerimento de extensão encontrasse uníssono com diversos outros que resultaram no trancamento da Ação Penal n° 0600110- 17.2020.6.26.0001 da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, Ação Penal n° 0600025-31.2020.6.26.0001 da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, Ação Penal n° 5063130-17.2016.4.04.7000/PR, dentre diversas outras. 



    8. Constou ainda, da referida decisão da qual se pretende extensão, o seguinte trecho: 



    ‘Pois bem. Como tenho afirmado em diversas oportunidades, somente é possível o acolhimento de pedidos formulados no bojo de uma reclamação constitucional quando houver exatidão e pertinência entre os fatos alegados pelo reclamante e aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, como se viu, v.g., na Rcl 6.534/MA-AgR, relator Ministro Celso de Mello. 



    É precisamente o que ocorre na espécie. Com efeito, conforme se viu anteriormente, a imprestabilidade da prova questionada pelo reclamante foi atestada em decisão da Segunda Turma do STF - transitada em julgado, repita-se -, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba, onde os feitos ajuizados contra o reclamante 10 tramitavam, seja por sua manipulação inadequada, seja, ainda, por incompetência e por suspeição do magistrado oficiante. 



    É que o reclamante responde às duas ações penais acima indicadas, atualmente em curso na Justiça Federal de Brasília, nas quais os elementos probatórios coincidem, em sua maior parte, com aqueles declarados imprestáveis por esta Suprema Corte nos precedentes antes mencionados, ostentando, em consequência, os mesmos vícios. Sim, porque, conforme deflui dos documentos acostados aos autos, o Ministério Público baseou suas imputações, essencialmente, em informações extraídas do denominado “Setor de Operações Estruturadas”, cuja escrituração e organização materializam-se nos ditos sistemas Drousys e My Web Day B.’ (Reclamação 43.007 – 17/02/23) (grifo nosso) 



    9. Tal posicionamento é reiterado e ratificado em diversos outros precedentes conforme acima destacado, reafirmando que os elementos derivados dos sistemas Drousys e My Web Day B utilizado pelo “Setor de Operações Estruturadas” da Odebrecht são imprestáveis, contaminando tudo o que deles decorre. 



    10. Como se depreende da r. decisão, a utilização de elemento de prova imprestável configura-se em nulidade absoluta impossível de ser sanada. Vejamos: 



    ‘Como é possível perceber, tanto nos precedentes acima explicitados, como nos casos sob exame, constata-se a ocorrência do fenômeno da contaminação ou da contagiosidade, bastante conhecido no âmbito da técnica processual, que identifica, segundo Paulo Rangel, a possibilidade de o defeito na prática do ato estenderse aos atos que lhe são subsequentes, e que dele dependam, conforme dispõe o art. 573, §1º, do CPP (Direito Processual Penal. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 952). 



    Como já assentei em decisões anteriores, vale recordar, também, por oportuna, a lição de Paulo Sérgio Leite Fernandes quanto aos consectários jurídicos dos vícios processuais insanáveis como aqueles acima evidenciados: “As nulidades absolutas não se curam. Matam o ato processual, contagiando todos os atos subsequentes”. (Nulidades no Processo Penal. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 27-28). 



    Por tais razões, não há dúvidas de que os elementos de convicção derivados do Setor de Operações Estruturadas (sistemas Drousys e My Web Day B), integrantes do Acordo de Leniência 5020175- 34.2017.4.04.7000, os quais emprestam suporte às supracitadas ações penais movidas contra o reclamante, bem assim todos os demais adminículos probatórios que deles decorrem, encontram-se inapelavelmente maculados pela eiva de nulidade, não se prestando, em consequência, para emprestar justa causa à subscrita pelo Parquet.’ (Reclamação 43.007 – 17/02/23) (grifo nosso) 



    11. Nesse mesmo sentido já lecionou a saudosa Profa. Ada Pelegrini Grinover, a qual merece todas as nossas homenagens: 



    ‘As nulidades absolutas não exigem demonstração de prejuízo, porque nelas o mesmo é evidente. Alguns preferem afirmar que nesses casos haveria uma presunção de prejuízo estabelecida pelo legislador, mas isso não parece correto, pois as presunções levam normalmente à inversão do ônus da prova, o que não ocorre nessas situações, em que a ocorrência do dano não oferece dúvida.’ (Apud RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 19ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 897) (grifo nosso) 



    12. A nulidade absoluta ocorre nos defeitos insanáveis, com violação de norma de ordem pública, no sentido de que não se convalidam automaticamente, em nenhuma hipótese. O Código de Processo Penal, em seu artigo 572 e respectivos incisos, tratam, em específico, das nulidades sanáveis, o que nos leva a concluir que todas as demais não são passíveis de serem sanadas, motivo pelo qual são denominadas de "nulidades absolutas", conforme as lições de Julio Fabbrini. (Processo Penal. 2ª ed., São Paulo: Atlas, 1993, p. 577). 



    13. Uma denúncia lastreada em elementos cujos defeitos são insanáveis carece de justa causa, impondo-se a concessão de habeas corpus de ofício para o trancamento da ação penal. A decisão da qual se pretende a extensão conclui da mesma forma. Vejamos: 



    ‘Portanto, ao fim e ao cabo, examinado com verticalidade o mosaico fático-jurídico pormenorizadamente descrito acima, não concebo a existência de denúncias temerárias, sem o mínimo de elementos probatórios hígidos, e, ainda, sabidamente desprovidas de correlação legítima entre elas e fase pré-processual. Trata-se, em verdade, de imputações calcadas em provas contaminadas, que foram produzidas, custodiadas e utilizadas de forma ilícita e ilegítima, o que evidencia a ausência de justa causa para o seu prosseguimento. 



    (...) 



    Assim, levando-se em conta a dicção do art. 395 do CPP, concluo não haver cabimento para continuidade das ações penais acima examinada, pois, considerando a imprestabilidade das provas utilizadas contra o reclamante, eivadas de vícios insanáveis, e claramente desprovidas de lastro probatório mínimo, inexiste justa causa para que elas continuem a tramitar nos juízos reclamados, sob pena de evidente constrangimento ilegal imposto ao reclamante. 



    Daí porque, mais uma vez, não se faculta, mas se impõe, a concessão de uma ordem de habeas corpus no bojo desta reclamação, conforme jurisprudência longeva e ainda firme desta Suprema Corte, nas hipóteses em que determinado ato se mostre flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias. 



    Relembro, por exemplo, a Rcl 36.542-Extn Oitava/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, quando verificada situação de patente constrangimento ilegal, determinando-se o trancamento do Inquérito Policial 5054008-14.2015.4.04.7000/PR (IPL nº 2255/2015 SR/PF/PR) por meio do remédio heroico. 



    Assim, tendo em conta todo o exposto, concedo, incidentalmente, habeas corpus de ofício, com fundamento nos arts. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, e 193, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para trancar as Ações Penais 5063130- 17.2016.4.04.7000/PR (Caso “Sede do Instituto Lula” - Autos 1033115- 77.2021.4.01.3400/DF), 5044305- 83.2020.4.04.7000/PR (Caso “Doações ao Instituto Lula)” - Autos 1017822- 67.2021.4.01.3400/DF)’ (Reclamação 43.007 – 17/02/23) (grifo nosso) 



    14. A denúncia que se vale de elementos nulos para satisfazer a imediata sanha acusatória, infecciona o trâmite do processo. 



    15. Muito embora já se tenha demonstrado a justeza do nó que ata a situação processual do requerente à decisão da qual se pretende a extensão, abaixo se destacará trechos do processo n° 0600024-69.2023.6.07.0001, em trâmite perante a 1ª Zona Eleitoral de Brasília – DF, antigo processo n° 5054932-88.2016.404.7000 da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba-PR, que demonstram que a denúncia baseou-se apenas em delações e no Acordo de Leniência e nos elementos derivados dos sistemas Drousys e My Web Day B utilizado pelo “Setor de Operações Estruturadas” da Odebrecht. Vejamos: 



    ‘Na Ação Penal nº 5019727- 95.2016.404.7000, revelou-se que, por ordem e com pleno conhecimento de MARCELO ODEBRECHT, o funcionamento da organização criminosa operava, dentro do Grupo Odebrecht, uma estrutura física e procedimental específica (o Setor de Operações Estruturadas), destinada exclusivamente ao pagamento reiterado e sistemático de vantagens indevidas, de modo a que a origem e a natureza de tais pagamentos fosse dissimulada. Em razão desse fato, foi imputada a prática do crime de pertinência a Organização Criminosa aos funcionários da Odebrecht HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, MARIA LUCIA GUIMARÃES TAVARES, ANGELA PALMEIRA FERREIRA, ISAIAS UBIRACI CHAVES SANTOS e aos operadores financeiros OLIVIO RODRIGUES e MARCELO RODRIGUES. 



    Na mesma Ação Penal nº 5019727- 95.2016.404.7000, imputou-se, ainda, a prática de quatro atos de lavagem de ativos por MARCELO ODEBRECHT, HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, MARIA LUCIA GUIMARÃES TAVARES, ANGELA PALMEIRA FERREIRA, ISAIAS UBIRACI CHAVES SANTOS, JOÃO VACCARI NETO, MONICA REGINA CUNHA MOURA e JOÃO SANTANA, em razão de, por meio da sistemática empregada pelo Setor de Operações Estruturadas, terem, em conjunto, operacionalizado e concretizado a transferência, de forma dissimulada, de USD 3.000.000,00, (dividido em 4 transferências bancárias, concretizadas nas datas de 13/04/2012, 11/07/2012, 01/03/2013 e 08/03/2013), das contas KLIENFELD e INNOVATION, para a conta SHELLBILL, de titularidade de JOÃO SANTANA e MONICA MOURA, a fim de repassar aos publicitários os recursos auferidos com a prática dos crimes de corrupção, organização criminosa, fraude à licitação, dentre outros.’ (denúncia processo n° 5054932-88.2016.404.7000 e ratificada no processo n° 0600024- 69.2023.6.07.0001, em trâmite perante a 1ª Zona Eleitoral de Brasília – DF – p. 8-9) (grifo nosso) 



    16. E a referida Denúncia continua: 



    ‘No presente momento, em aprofundamento das investigações relacionadas aos pagamentos espúrios registrados em e-mails, anotações e planilhas apreendidas com executivos da Odebrecht - em especial a partir da apreensão e análise da planilha “Programa Especial Posição Italiano” em conjunto com e-mails dos executivos – identificou-se, ainda, a existência de uma “conta corrente de pagamento de propina” mantida entre a ODEBRECHT e o Partido dos Trabalhadores e gerida por ANTONIO PALOCCI. 



    (...) 



    ‘Embora a Planilha “Programa Especial Italiano” tenha registrado a realização de repasses de propina no valor aproximado de R$ 128 milhões entre os anos de 2008 e 2013, a presente denúncia imputará aos acusados, neste momento, a lavagem dinheiro correspondente a USD 10.219.691,08. Os demais atos de corrupção e as operações de lavagem de dinheiro relativas ao repasse dos demais valores espúrios registrados na planilha, embora sejam mencionados na presente peça, serão objeto de imputação em denúncias autônomas que serão futuramente propostas, com fulcro no artigo 80 do Código de Processo Penal.” (denúncia processo n° 5054932-88.2016.404.7000 e ratificada no processo n° 0600024-69.2023.6.07.0001, em trâmite perante a 1ª Zona Eleitoral de Brasília – DF – p. 9-10) (grifo nosso) 



    ‘Ainda, a fim de que não reste dúvidas sobre o caráter notoriamente ilícito dos valores registrados na planilha, cumpre relembrar que, como já narrado na ação penal nº 5019727- 95.2016.404.7000, o Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht funcionava exclusivamente para operacionalizar os pagamentos espúrios determinados pelos diversos executivos do Grupo, dentre os quais MARCELO ODEBRECHT. Neste contexto, o fato de a planilha ter sido apreendida em troca de e-mails realizada entre dois funcionários do setor de operações estruturadas – dedicados exclusivamente à concretização dos pagamentos ilícitos - deixou evidente que os valores se tratavam realmente de pagamento de propina.’ (denúncia processo n° 5054932- 88.2016.404.7000 e ratificada no processo n° 0600024-69.2023.6.07.0001, em trâmite perante a 1ª Zona Eleitoral de Brasília – DF – p. 39) (grifo nosso) 



    “No curso das investigações restou demonstrado que o codinome ITALIANO era utilizado, por executivos e funcionários do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT, para se referirem ao denunciado ANTONIO PALOCCI FILHO. Apontam a vinculação do codinome ITALIANO à pessoa de ANTONIO PALOCCI, de maneira cabal, diversas anotações e diálogos entabulados por meio eletrônico entre MARCELO ODEBRECHT, funcionários e executivos da ODEBRECHT, desvelados no contexto das apurações da Operação Lava Jato.” (denúncia processo n° 5054932- 88.2016.404.7000 e ratificada no processo n° 0600024-69.2023.6.07.0001, em trâmite perante a 1ª Zona Eleitoral de Brasília – DF – p. 40) (grifo nosso) 



    17. Suficientes os trechos acima destacados para demonstrar que a denúncia baseou-se nas informações constantes dos sistemas Drousys e My Web DayB do “Setor de Operações Estruturadas” da Odebrecht e de seu Acordo de Leniência. 



    18. Importante reiterar a conclusão do i. Min. Ricardo Lewandowski, “não há dúvidas de que os elementos de convicção derivados do Setor de Operações Estruturadas (sistemas Drousys e My Web Day B), integrantes do Acordo de Leniência 5020175- 34.2017.4.04.7000, os quais emprestam suporte às supracitadas ações penais movidas contra o reclamante, bem assim todos os demais adminículos probatórios que deles decorrem, encontram-se inapelavelmente maculados pela eiva de nulidade, não se prestando, em consequência, para emprestar justa causa à subscrita pelo Parquet.”



    19. Não obstante a denúncia lastrear-se em elementos eivados de nulidade absoluta, ainda buscou corroborar tais acusações apenas em declarações de delatores, haja vista o rol de testemunhas de acusação elencar apenas delatores. 



    20. Em síntese, nada obsta a concessão da extensão pleiteada, uma vez que, como demonstrado: 



    • a decisão paradigma cita o processo ao qual se pretende a extensão; 



    • ambas as denúncias são fundadas no Acordo de Leniência da Odebrecht e nas informações constantes dos sistemas Drousys e My Web DayB do “Setor de Operações Estruturadas” 



    • apenas delatores são citados como “testemunhas” a corroborar as acusações. 



    DO PEDIDO



    21. Por todo o exposto, preliminarmente, se requer a suspensão do processo n° 0600024-69.2023.6.07.0001 e do processo n° 0600314-84.2023.6.07.0001 dele desmembrado, ambos em trâmite perante a 1ª Zona Eleitoral de Brasília – DF, uma vez que o requerente está na iminência de ser citado e intimado para a apresentação de sua Resposta à Acusação. 



    22. Quanto ao mérito, é de rigor a aplicação da extensão da decisão que trancou as ações penais acima citadas ao processo n° 0600024-69.2023.6.07.0001 e seu desmembramento processo n° 0600314-84.2023.6.07.0001, ambos em trâmite perante a 1ª Zona Eleitoral de Brasília – DF, tanto pela similaridade das condutas, como pela flagrante ilegalidade a qual o requerente encontra-se submetido, requerendo, ainda, a juntada da citada denúncia. 



    23. Caso não seja esse o entendimento de V. Exa., requer seja concedido Habeas Corpus de ofício, trancando a Ação Penal Eleitoral n° 0600024-69.2023.6.07.0001 e seu desmembramento processo n° 0600314-84.2023.6.07.0001, ambos em trâmite perante a 1ª Zona Eleitoral de Brasília – DF, uma vez que não há justa causa para seu prosseguimento, por ser de JUSTIÇA!.”



    Cumpre salientar que, com a aposentadoria do Ministro Ricardo Lewandowski, relator original do feito, os autos foram encaminhados ao Ministro Edson Fachin, nos termos do disposto no art. 38, I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Todavia, posteriormente, com a minha transferência para a Segunda Turma desta Suprema Corte e considerada a prevenção do referido colegiado para o exercício da jurisdição, nos termos do que estabelece o art. 10, caput, do RISTF, o Ministro Edson Fachin encaminhou o feito aos meus cuidados, com fundamento no art. 38, IV, “a”, do RISTF.



    Assim, vieram-me conclusos os autos.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, seguindo na esteira do que foi determinado pelo relator original do feito e chancelado pela Segunda Turma até o presente momento, cumpre-me reproduzir, abaixo, a decisão recentemente proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em pedido de extensão formulado por Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, que contém o histórico dos pedidos de extensão deferidos.



    Com efeito, naquela oportunidade, sua Excelência destacou o seguinte:  



    “(...) Bem examinado o pleito subscrito pelo requerente, relembro, de início, que, em decisão de minha lavra, determinei, cautelarmente, a suspensão das Ações Penais (i) 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), até então em trâmite na 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, e (ii) 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em tramitação na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, movidas contra Walter Carvalho Marzola Faria, a qual transitou em julgado, sem que houvesse interposição de qualquer recurso (certidão eletrônica 977). 



    Em seguida, concedi, incidentalmente, ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para declarar a imprestabilidade, quanto ao supracitado Walter Carvalho Marzola Faria, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente às ações penais suspensas (doc. eletrônico 1.028). 



    Mais tarde, sobreveio a perda superveniente do objeto do pedido formulado por esse reclamante, inclusive, com a aquiescência da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista o trancamento das referidas ações penais por decisão do Ministro Gilmar Mendes, nos autos da Pet. 8.193/DF (doc. eletrônico 1.085). 



    Passando, agora, especificamente ao exame dos pedidos subscritos pelo ora requerente, reproduzo abaixo, para fins de confronto, trechos da decisão proferida nos autos desta reclamação quanto à imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do supracitado Acordo de Leniência, verbis: 



    ‘Com a juntada do material aos presentes autos, documentado em 13 relatórios técnicos elaborados por perito indicado pela defesa, foi possível constatar que, efetivamente, ocorreram inúmeras tratativas com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras a respeito da documentação pleiteada pela defesa, tudo indicando que passaram ao largo dos canais formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem da legislação pertinente à matéria. 



    Verificou-se, ademais, que a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação. A título de exemplo, transcrevo abaixo trecho de uma das mensagens, de 15/2/2018, obtidas ao longo da Operação Spoofing, no qual consta que parte do material destinado à perícia - cujo acesso vem sendo reivindicado pela defesa - teria sido transportado em sacolas de supermercado, sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação. 



    [...] 



    Salta à vista que, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro para o julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, reconheceu também, implicitamente, a incompetência dos integrantes da força-tarefa Lava Jato responsáveis pelas investigações e, ao final, pela apresentação da denúncia. De qualquer modo, rememoro que a própria Corregedora-Geral do MPF decidiu instaurar sindicância para apurar a regularidade e a legitimidade da produção e utilização dos elementos probatórios discutidos nesta reclamação, o que retira deles qualquer credibilidade para embasar a acusação manejada contra o reclamante (doc. eletrônico 987, grifei).’ 



    No que toca à nulidade das investigações conduzidas pela extinta força-tarefa, recordo que a Segunda Turma do STF, em julgamento datado de 18/2/2022, ratificou a supracitada decisão, em conformidade com a ementa abaixo transcrita: 



    ‘RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA, JÁ COLIGIDOS, DENEGADO AO RECLAMANTE. OFENSA DIRETA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA, DE RESTO, DA SÚMULA VINCULANTE 14. IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA COMO MEIO DE PROVA CONTRA O RECLAMANTE, DIANTE DOS VÍCIOS INSANÁVEIS QUE CONTAMINAM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DELE RESULTANTES. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE ANULARAM ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. EVIDENCIADA A ILEGALIDADE MANIFESTA, IMPÕE-SE A CONCESSÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A concessão da ordem de habeas corpus de ofício encontra abrigo em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal que autorizam – e até exigem – a implementação dessa medida quando constatado ato flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias. 



    II - Improcede a alegação de alargamento indevido dos limites objetivos e subjetivos da presente ação, porquanto há mais de 4 anos o reclamante busca, sem sucesso, acesso à íntegra do material que serviu de base às acusações que lhe foram irrogadas, especialmente no tocante ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como aos documentos a ele relacionados, o que é - e sempre foi - objeto desta reclamação. 



    III- Na hipótese, mostra-se evidente, ademais, a imprestabilidade da prova aqui contestada, quando mais não seja diante do decidido no HC 193.726-ED/PR e HC 164.493- AgR/PR, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, nos quais foram anulados os atos decisórios proferidos em ações penais ajuizadas contra o reclamante, dentre elas a discutida nos autos desta reclamação. 



    IV- A decisão recorrida minudenciou, em ordem cronológica e de forma pormenorizada, todos os elementos de convicção que levavam à conclusão da imprestabilidade do uso do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, como prova de acusação cont